Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO.

II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

III - ADESÃO INEQUÍVOCA E CONSCIENTE DA CONSUMIDORA A CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ATO NEGOCIAL HÍGIDO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DA VONTADE DE CONTRATAR QUE NÃO DÁ ENSEJO À PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO CONTRATO.

IV – CONTRATO RESILIDO. DESISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. DESFEITO. CONSORCIADA DESISTENTE QUE TEM DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS AO GRUPO CONSORCIAL. INCABIVEL RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. DEDUÇÃO INADMISSÍVEL DO VALOR A RESTITUIR DA MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL E DO PRÊMIO DE SEGURO. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. 30 DIAS CONTADOS DA DATA DE REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA DO GRUPO CONSORCIAL. CLÁUSULA PENAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURO EM GRUPO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FUNDO DE RESERVA. PARCELA DESTINADA A RESGUARDAR SITUAÇÃO EMERGENCIAL. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO ENQUADRADA NESSA FINALIDADE ESPECÍFICA. RETENÇÕES INDEVIDAS SEM PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO. DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Faltantes elementos de prova autorizadores da pretendida declaração de invalidade dos contratos de participação em grupo de consórcio por adesão firmados com as rés, uma vez que demonstrada a regularidade da estrutura dos mencionados atos negociais ajustados, impõe-se observar a regra que orienta pela preservação do vínculo contratual com a conservação do negócio (pacta sunt servanda). Relação negocial estabelecida em termos claros, seguros e inequívocos, sem ocorrência de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado.

3. Hipótese em que evidenciada a escolha irrefletida da autora pela opção do consórcio contratado. Mas a reconsideração da vontade antes expressa de forma clara e consciente não dá ensejo ao desfazimento do ajuste, em especial por declaração de nulidade ou por anulação, visto que justificados ambos como penalidade imposta pela norma jurídica que priva de efeitos jurídicos ato negocial firmado em desobediência ao direito legislado, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Afastada a alegação de invalidade do negócio jurídico firmado entre as partes, assume a autora a condição de consorciada desistente ao grupo de consórcio, uma vez que por manifestação inequívoca de vontade deu fim aos ajustes que firmara à única razão de não querer a eles dar regular prosseguimento. Contratos resilidos. Situação que atrai a incidência ao caso concreto de orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. n. 1.119.300-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, em caso de desistência de consorciado, a restituição dos valores por ele pagos ao grupo de consórcio não se dá de imediato, mas no prazo de trinta (30) dias contados da data de realização da última assembleia do grupo consorcial, quando se dá o encerramento do consórcio.

5. Incabível a retenção da taxa de adesão, na medida em que faz parte da taxa de administração, constituindo a sua cobrança em bis in idem.

6. Ausente a necessária prova de efetiva contratação de seguro pela administradora de consórcio estipulante em benefício dos consorciados, tem-se como não implementada condição indispensável à incidência de cláusula penal estabelecedora da retenção de parcela relativa ao prêmio pela cobertura dita contratada.

7. A taxa de fundo de reserva, vertida pela autora às rés, é destinada a cobrir eventuais deficiências do Fundo Comum, assim conferindo maior segurança aos consorciados ao resguardar o regular funcionamento do grupo consorcial frente a situações ensejadoras de possível abalo de seu equilíbrio financeiro, a exemplo de desistência, inadimplência e exclusão de consorciados. Após o encerramento do grupo, eventual saldo remanescente havido pela falta de uso do fundo de reserva financeira ou porque utilizados apenas parte de seus recursos, deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção da contribuição de cada um.

8. A retenção de valores a título de cláusula penal, por inadimplemento do consorciado, somente é devida se comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo pela exclusão de quem deixou de participar do grupo de consórcio a que estava integrado.

9. Danos morais. Dever de indenizar não reconhecido, porque não violados atributos da personalidade da autora.

10. Redistribuídos os ônus sucumbenciais, porque provido parcialmente o recurso.

11. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.

13. Preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.